Tribunal: STF
Processo: MS 28343
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRONUNCIAMENTO – COISA JULGADA. Descabe dizer de coisa julgada em se tratando de processo administrativo.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRONUNCIAMENTO – DÚVIDA – EXPLICITAÇÃO – CONTRADITÓRIO. Cuidando-se de simples explicitação do que decidido, não se pode cogitar de contraditório.



    JUIZ SUBSTITUTO – REMUNERAÇÃO – ARTIGO 124 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. O disposto no artigo 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não beneficia o juiz substituto, mesmo que esteja atuando, em tal condição, como titular de vara. Precedentes: Recursos Extraordinários nº 110.357/SP, relator ministro Rafael Mayer, e nº 496.953/GO, relator ministro Ayres Britto.